Tribunal: TJDFT
Processo: 0717697-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ILÍCITOS COMPROVADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO DO CONTRATO FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a instituição financeira que financiou o veículo adquirido pelo consumidor é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação civil e rescisão contratual, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.
2. Rescindido o contrato de compra e venda de veículo, o correspondente contrato de financiamento não pode subsistir, por haver interdependência entre eles.
3. A rescisão do contrato de financiamento impõe à instituição financeira restituir o valor pago pelo consumidor em razão do negócio desfeito.
4. Os documentos juntados aos autos comprovam a ilicitude de um dos réus perante o consumidor, ensejando o dever de indenizar os danos morais e materiais daí decorrentes.
5. Para o arbitramento da indenização por danos morais, deve o julgador considerar os danos decorrentes da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras das partes. A indenização deve ser razoável e proporcional à ofensa, mediante exame do caso concreto.
6. Na espécie, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação observaram os preceitos do artigo 85 do CPC e não podem ser considerados exorbitantes.
7. A taxa Selic somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei.
8. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.